Tribunal: TJDFT
Processo: 0734508-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.

2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude perpetrada na portabilidade do empréstimo consignado.

3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado prejuízo ao mínimo existencial da parte recorrente.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.